Tribunal: TJPA
Processo: 0010328-27.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9647 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
PENAL â VIOLÃNCIA DOMÃSTICA â LESÃO CORPORAL E AMEAÃA â PALAVRA DA VÃTIMA â PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA AFASTADA. IncabÃvel se falar em absolviÃ§Ã£o quando as provas existentes nos autos demonstram a prÃ¡tica dos crimes de lesÃ£o corporal e de ameaÃ§a, em situaÃ§Ã£o de violÃªncia domÃ©stica contra a mulher. Em crimes praticados no Ã¢mbito domÃ©stico e familiar, a palavra da vÃtima assume especial relevÃ¢ncia, eis que normalmente sÃ£o praticados sem a presenÃ§a de testemunhas. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00103282720168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VANDEMILSON TAVARES PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Incabível se falar em absolvição quando as provas existentes nos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, em situação de violência doméstica contra a mulher. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados sem a presença de testemunhas. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00103282720168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VANDEMILSON TAVARES PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VANDEMILSON TAVARES PINTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º e art. 147, caput, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 meses e 10 dias de detenção em regime aberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 16.01.2016, por volta das 17h, na Avenida Montenegro, bairro Parque Verde, o acusado agrediu a integridade física da vítima GILMARA DE SOUSA ALVES, sua ex-companheira, com quem possui uma relação amorosa por cerca de oito anos e um filho em comum. Em seu relato, a ofendida informou que o indiciado sempre foi muito arrogante e que a relação entre ambos e tornou conturbada desde que foi traída. O casal não tem mais vida marital, apesar de coabitarem a mesma casa. (...) a requerente aduziu que o declarado a agrediu fisicamente socando e jogando-a contra a parede, o chão e a cama, além de ter-lhe enforcado. A vítima informou ainda que foi ameaçada com os seguintes textuais `SE EU FOR PRESO QUANDO EU SAIR A GENTE VAI SE MATAR NESSA CASA, PORQUE EU NÃO VOU SAIR¿. (...). (sic)

Denúncia recebida em 26 de agosto de 2016, fl. 04.

Aduz o Apelante que as provas são insuficientes para ensejar uma condenação. Nega a autoria delitiva e aponta a necessidade de sua absolvição. Alega que apenas o depoimento da vítima não pode subsidiar uma sentença condenatória.

Contrarrazões às fls. 47-50.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CP.

VOTO

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante da palavra da vítima coerente com o laudo pericial à fl. 30, atestando ofensa à integridade corporal, produzida por ação contundente, ocasionando equimoses vinhoas localizadas nas regiões escapular direita e joelho direito da ofendida.

Sendo assim, a afirmação da vítima quanto à agressão provocada pelo ora recorrente se mostra harmônica com as provas dos autos, comprovando a agressão sofrida e as ameaças proferidas pelo acusado. Ressalto que não houve testemunhas, porém a palavra da vítima mostra-se bastante coerente com a prova documental, laudo pericial.

Em juízo, mídia de fl. 33, a vítima afirmou que:
¿(...) o réu saiu e voltou três dias depois; que ela pediu que ele fosse embora de casa pois ela não o queria mais lá; que o acusado disse que não sairia e começou a falar alto e jogou seu celular no chão; que ela o empurrou mandando ele ir; que ele a empurrou e então ela desferiu um tapa nele; que ele começou a enforcá-la, jogou-a e bateu com a cabeça dela na parede e afirmou que iria matá-la; que ficou sem possibilidade de defesa e quando ele terminou ela ficou jogada chorando; que ele pegou o filho deles e foi passear, voltando só à noite; que a ameaçou dizendo que se fosse preso, quando voltasse os dois iriam se matar na casa porque ele não sairia do imóvel. (...).¿

Ademais, nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, como
in casu,
eis que a ofendida ratificou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por falta de provas diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
(...) (TJDF Registro do Acórdão Número: 1248250 - Data de Julgamento: 07/05/2020 -Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal - Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 20/05/2020) (DESTAQUEI)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. 2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal devidamente comprovadas pela palavra da vítima, apreciada em cotejo com o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - Registro do Acórdão Número: 1248183 - Data de Julgamento: 07/05/2020 -Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 18/05/2020) (destaquei)
Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.
Passo ao exame da dosimetria da pena.
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - art. 129, 9º, do CP

A pena base foi fixada em 4 meses de detenção, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade e motivos. Ressalto que a circunstância judicial atinente à culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta que, i
n casu, é altamente reprovável,
eis que o desentendimento iniciou na presença do filho do casal de 4 anos de idade, que presenciou as cenas. Quanto aos motivos do crime, tenho que também devem permanecer valorados negativamente, pois tal circunstância se refere às razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática da infração penal. Portanto, verifico que o motivo do crime se revelou reprovável pois o réu, diante do pedido da vítima para que ele saísse da residência do casal, ficou violento, passando a agredi-la fisicamente.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de aumento e de diminuição, pelo que mantenho a pena em 4 meses de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA - Art. 147 do CP

Mantenho a pena base no mínimo legal, 1 mês de detenção, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Permanece ainda o aumento da pena em 10 dias em decorrência do cometimento do delito no âmbito doméstico contra a mulher, nos termos do art. 61, II, f, do CP. Inexistem atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, devendo a pena ser mantida em 1 meses e 10 dias de detenção.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, razão pela qual permanece a cumulação das penas privativas de liberdade, totalizando 5 meses e 10 dias de detenção a serem cumpridos em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator